Tribunal: TJSP
Processo: 2399544-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Água Mogiana Ltda. contra decisão que deferiu a habilitação dos sucessores dos exequentes falecidos, condicionando o levantamento do crédito à realização de inventário/sobrepartilha. II. Questão em Discussão 2. A questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Água Mogiana Ltda. contra decisão que deferiu a habilitação dos sucessores dos exequentes falecidos, condicionando o levantamento do crédito à realização de inventário/sobrepartilha. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a habilitação direta dos herdeiros para levantamento de crédito sem a necessidade de inventário ou sobrepartilha. III. Razões de Decidir 3. É possível a habilitação dos herdeiros nos autos de cumprimento de sentença, permitindo o prosseguimento processual. 4. O levantamento dos valores devidos ao 'de cujus' deve ser deliberado pelo juízo do inventário ou sobrepartilha, conforme as regras sucessórias. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A habilitação dos herdeiros é permitida sem inventário, mas o levantamento de valores requer partilha. Legislação Citada: CPC/15, arts. 110, 313, 687, 688, II, 689, 653. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2102977-65.2025.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. 14.04.2025. STJ, Ag.Int. no REsp 1.600.735-PR, Rel. Min. Regina Helena, Primeira Turma, DJe 05.09.2016.